Tribunal: STF
Processo: ADI 2838
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO EM MATO GROSSO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 119/2002. ÓRGÃO DA ESTRUTURA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. O grande desafio institucional brasileiro da atualidade é evoluir nas formas de combate à criminalidade, efetivando um maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais na investigação à criminalidade organizada, na repressão à impunidade e na punição da corrupção, e, consequentemente, estabelecer uma legislação que fortaleça a união dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público na área de persecução penal, no âmbito dos Estados da Federação. 



    2. A Constituição Federal permite aos Estados-Membros uma grande possibilidade de inovar no combate à criminalidade, com criatividade e com eficiência, por meio da combinação dos artigos 24, inciso XI (competência concorrente em matéria procedimental), 125, parágrafo 1º (competência legislativa estadual para organização judiciária), 144, parágrafos 4º e 5º (competência legislativa estadual em matéria de polícia civil e militar) e 128, parágrafo 5º (competência legislativa estadual em matéria de organização do Ministério Público), aperfeiçoando e ampliando os atuais mecanismos arcaicos de combate a organizações criminosas e à corrupção, e atendendo às peculiaridades de cada um dos Estados-Membros.



    3. Adoção, no âmbito das competências legislativas concorrentes, do princípio da subsidiariedade, pelo qual se deve prestigiar a atuação preponderante do ente federativo em sua esfera de competências na proporção de sua maior capacidade para solucionar a matéria de interesse do cidadão que reside em seu território, levando em conta as peculiaridades locais.



    4. Consagração do sistema acusatório pela Constituição Federal de 1988. Com fundamento na teoria dos poderes implícitos – inherent powers – é reconhecido ao Ministério Público o exercício de competências genéricas implícitas que possibilitem a realização de sua missão constitucional, em especial o poder investigatório criminal, sob pena de diminuir a efetividade de sua atuação em defesa dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, conforme decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 593.727 (Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/9/2015).



    5. A coordenação das tarefas do Grupo, a cargo de Promotor de Justiça, diz respeito a atuação institucional do Ministério Público, sendo restrita ao âmbito das atividades realizadas pelos agentes policiais que integram o próprio GAECO e em razão das atribuições desse grupo, não se estendendo a quaisquer questões internas de corporações policiais, sem prejuízo do regular exercício, inclusive pelo Promotor coordenador do GAECO, do controle externo sobre as atividades por essas desenvolvidas.



    6. Lei complementar estadual de iniciativa do próprio Chefe do Poder Executivo. Inexistência da alegada intromissão indevida do Ministério Público em órgãos do Poder Executivo. É constitucional a presença de servidores de corporações policiais em grupo de atuação especial de combate à criminalidade coordenado por Promotor de Justiça. O duplo vínculo hierárquico, enquanto perdurar a atuação no GAECO, não configura inconstitucionalidade. Hipótese semelhante à que ocorre com a utilização dos institutos da cessão e da requisição de servidores públicos.



    7. A solicitação nominal e sem caráter cogente, pelo Procurador-Geral de Justiça, de servidores das polícias civil e militar, para participarem do GAECO, formulada ao Diretor-Geral da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, não padece de inconstitucionalidade, pois a decisão administrativa permanece nas corporações policiais. Situação análoga à do instituto da cessão de servidores.



    8. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida em parte e, nesse ponto, julgada improcedente, declarada a constitucionalidade do art. 1º, do art. 2º, §§ 2º e 3º, do art. 4º, III e VII, §§ 2º e 3º, e do art. 6º da Lei Complementar 119/2002 do Estado de Mato Grosso.